Tribunal: TJES
Processo: 0003335-87.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003335-87.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALIK EMERSON BERTOLDO DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0003335-87.2022.8.08.0024

APELANTE: ALIK EMERSON BERTOLDO DE JESUS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL. VALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS. REINCIDÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta contra sentença com condenação à pena definitiva de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas. A defesa postula a absolvição por alegada ausência de provas da autoria, a desclassificação para o delito de porte para consumo pessoal, a fixação da pena-base no mínimo legal, a incidência da causa de diminuição correspondente ao tráfico privilegiado e a readequação do regime prisional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 5 (cinco) questões em discussão: (i) definir a suficiência das provas para a condenação por tráfico de drogas; (ii) estabelecer a viabilidade de desclassificação da conduta para o crime de porte para consumo pessoal; (iii) determinar a regularidade da exasperação da pena-base; (iv) decidir sobre a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado; e (v) definir o regime inicial de cumprimento de pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Laudo de Química Forense nº 3932/2022 atesta a natureza ilícita das substâncias apreendidas (cocaína, crack, maconha e haxixe), estabelecendo de forma inquestionável a materialidade delitiva.

Os depoimentos de agentes públicos, prestados em juízo de maneira firme e sem contradições, demonstram de forma convergente a autoria delitiva, revestindo-se de credibilidade e idoneidade probatória, notadamente ao atestarem a posse direta da sacola com os entorpecentes em poder do recorrente.

A expressiva variedade e o fracionamento das drogas (pinos, papelotes, pedras e buchas), associados à apreensão de dinheiro em espécie fracionado, à tentativa de evasão e ao contexto do local de abordagem, evidenciam o intento de mercancia e repelem a tese de desclassificação para consumo próprio.

A exasperação da pena-base encontra amparo legal diante da apreensão de mais de 120 (cento e vinte) porções de substâncias de alta nocividade, patamar que guarda estrita proporcionalidade com a gravidade concreta da conduta.

A reincidência do agente configura óbice objetivo ao reconhecimento do benefício previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, refutando a tese de dupla punição (bis in idem) na dosimetria penal.

A condição de reincidência e a condenação a pena superior a 4 (quatro) anos determinam o regime inicial fechado, restando inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, ante o não preenchimento dos requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Depoimentos de policiais militares prestados sob o contraditório possuem presunção de veracidade e constituem meio idôneo de prova para fundamentar a condenação.

A quantidade, a natureza e o fracionamento da droga, aliados às circunstâncias da apreensão, figuram como elementos aptos a afastar a desclassificação para o delito de uso.

A natureza e a quantidade das substâncias entorpecentes autorizam a exasperação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06.

A reincidência do réu afasta a aplicação da causa especial de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06 e impõe a fixação de regime prisional mais gravoso.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei 2.848/1940 (Código Penal), alínea b do § 2º do art. 33, incisos I e II do art. 44. Lei 11.343/06, art. 28, § 2º do art. 28, caput do art. 33, § 4º do art. 33, art. 42. Decreto-Lei 3.689/1941 (Código de Processo Penal), § 2º do art. 387.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, j. 26.10.2021; TJES, Apelação Criminal 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, j. 13.10.2021; STJ, AgRg no HC 792.411/SP, rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, QUINTA TURMA, j. 27.04.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0003335-87.2022.8.08.0024

APELANTE: ALIK EMERSON BERTOLDO DE JESUS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por ALIK EMERSON BERTOLDO DE JESUS em face da r. Sentença (Id. 17835547, pp. 114/120), proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória/ES, por meio da qual foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena definitiva de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 700 (setecentos) dias-multa.

Nas razões recursais (Id. 17835547, pp. 128/140), a defesa técnica pugna pela absolvição, sob o argumento de ausência de provas da autoria delitiva. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/06, argumentando que as substâncias apreendidas eram destinadas a consumo pessoal. Alternativamente, busca a revisão da dosimetria da pena, com fixação da basilar no mínimo legal e a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4º do artigo 33 da mesma lei, readequando-se o regime prisional.

Contrarrazões do Ministério Público (Id. 17835547, pp. 144/155), pugnando pelo desprovimento do recurso. No mesmo sentido, o Parecer ministerial (Id. 19444437).

No que tange aos fatos apurados nos autos, emerge da Denúncia que, na madrugada de 26 de abril de 2022, por volta das 02h30min, na Escadaria Loureiro Nunes, bairro Santos Dumont, Comarca de Vitória/ES, o apelante ALIK EMERSON BERTOLDO DE JESUS trazia consigo, para fins de tráfico, 67 (sessenta e sete) pinos de cocaína, 11 (onze) papelotes de cocaína, 90 (noventa) pedras de crack, 24 (vinte e quatro) buchas de haxixe e 02 (duas) buchas de maconha, além da quantia de R$ 444,50 (quatrocentos e quarenta e quatro reais e cinquenta centavos), sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Segundo a exordial, policiais militares realizavam patrulhamento em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas quando avistaram grupo de indivíduos que, ao perceberem a presença policial, evadiram-se em direção ao alto do morro. Realizada a abordagem, foi apreendida com o apelante a sacola contendo os referidos entorpecentes e o dinheiro em espécie.

Devidamente processado, o réu fora condenado pela prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, a defesa alega não existirem provas suficientes para condenação por tráfico de drogas, em especial porque baseada exclusivamente na palavra dos policiais militares. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação da conduta para a prevista no art. 28, da Lei nº 11.343/06.

Esclareço que a Lei nº 11.343/06 não exige que o agente seja flagrado no ato da venda ou do fornecimento do entorpecente. Logo, como o delito de tráfico de drogas é entendido como crime permanente, para consumação, basta que o agente seja flagrado realizando qualquer dos verbos descritos no tipo penal.

Ademais, no intuito de auxiliar o julgador na tarefa de identificar o mero usuário, o legislador ordinário estabeleceu diretrizes no § 2º, do art. 28, da Lei 11.343/06, segundo o qual
“Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”.

Extrai-se dos autos que a materialidade do crime encontra-se comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Apreensão e, de forma definitiva, pelo Laudo de Química Forense nº 3932/2022 (Id. 17835547, fls. 07/07v), que atestou a natureza ilícita das substâncias apreendidas (cocaína, crack, maconha e haxixe).

No tocante à autoria, o conjunto probatório é robusto e apto a sustentar o decreto condenatório, não havendo que se falar em fragilidade ou dúvida razoável.

Os Policiais Militares Sargento Samora, SD Borlot, SD Felizardo e SD Repossi prestaram depoimentos harmônicos nas fases inquisitorial e judicial (Id. 19268489 e Id. 17835547, fls. 42/45).

Em juízo, sob o crivo do contraditório, as testemunhas foram convergentes ao relatar que, durante patrulhamento em local conhecido pelo intenso tráfico (Escadaria Loureiro Nunes), avistaram grupo em atitude suspeita. Após fuga dos suspeitos e cerco policial, abordaram o apelante, encontrando em posse direta a sacola plástica contendo a expressiva diversidade de entorpecentes e o dinheiro.

O Policial Militar João Raphael Cardoso Repossi narrou, em juízo, que a guarnição realizava patrulhamento e visualizou indivíduos traficando, momento em que realizaram cerco e os indivíduos evadiram-se, mas conseguiram abordar o apelante, o qual trazia consigo a sacola contendo drogas e dinheiro.

Corroborando integralmente essa versão, o Policial Militar Renan Borlot Soares confirmou em juízo a apreensão com o apelante da sacola contendo cocaína, crack e maconha, destacando tratar-se de local de intenso comércio ilícito.

Neste ponto, é importante destacar que deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que é justamente o presente caso, valendo ressaltar que isso não significa atribuir-lhes automático caráter absoluto ou supervalorizado (STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

Ademais, somente seria pertinente afastar a credibilidade de relatos policiais quando evidenciado que o servidor do Estado age facciosamente por revelar interesse particular na investigação, ou quando demonstrado que as declarações não encontram suporte nos demais elementos probatórios idôneos, cenários não verificados nos presentes autos.

Em contrapartida, a versão do réu possui contradições e apresenta-se sem respaldo em outras provas.

O apelante, ALIK EMERSON BERTOLDO DE JESUS, inicialmente forneceu nome falso do irmão (David Bertoldo dos Anjos) para eximir-se de responsabilidade, vez que era evadido do sistema prisional (não retornou de "saidinha" do regime semiaberto). Em interrogatório, negou a mercancia, afirmando que se encontrava no local, exclusivamente, para comprar pino de cocaína e que a sacola com drogas estava apenas próxima a ele.

A alegação do réu de que seria mero usuário e de que os entorpecentes não lhe pertenciam revela-se frágil e isolada. O depoimento dos policiais militares conecta de forma indissociável a apreensão da sacola à posse direta do apelante durante tentativa de fuga.

A expressiva variedade e o fracionamento das drogas prontas para comercialização (pinos, papelotes, pedras e buchas), somados à apreensão de dinheiro em notas trocadas (R$ 444,50) e ao contexto de evasão do local por grupo ao avistar a viatura, fulminam a tese de exclusividade para uso próprio. O
animus
de mercancia salta nítido do contexto objetivo do flagrante.

As provas carreadas, em especial, o elevado montante de entorpecentes variados, local conhecido por tráfico, dinheiro fracionado e fuga, afastam peremptoriamente a desclassificação, enquadrando a conduta perfeitamente nos núcleos do tipo misto alternativo do art. 33,
caput
(trazer consigo/guardar para fins de tráfico).

Prossigo com a análise das pretensões referentes à dosimetria do tráfico.

Na primeira fase da dosimetria, o magistrado sentenciante fixou a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e 600 dias-multa.

A exasperação da pena-base em 1 (um) ano acima do mínimo encontra respaldo no art. 42 da Lei de Drogas, tendo o magistrado destacado a apreensão de mais de 120 porções de alta nocividade (cocaína e crack, sobretudo).

O
quantum
aplicado guarda estrita consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que autoriza aumentos proporcionais baseados na quantidade e letalidade da droga, sendo o aumento correspondente a doze meses inferior até mesmo à fração jurisprudencial de 1/8, calculada sobre o intervalo da pena abstrata, que resultaria em quinze meses.

Na segunda fase, reconhecida corretamente a agravante da reincidência e utilizada a fração de 1/6, amplamente adotada pela jurisprudência pátria. Assim, a reprimenda foi elevada para 07 (sete) anos de reclusão e 700 dias-multa.

Na terceira fase, a defesa pugna pela aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, alegando ocorrência de
bis in idem
na fundamentação judicial.

Contudo, a tese de
bis in idem
não prospera.

Embora o juízo tenha mencionado a quantidade de drogas na terceira fase, o afastamento da minorante do art. 33, § 4º, possui lastro autônomo e idôneo na reincidência do apelante
,
sendo que,
conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“
a reincidência do paciente é óbice legal ao reconhecimento do tráfico privilegiado, ante a ausência de primariedade, inexistindo ilegalidade a ser sanada nesse ponto
”
(AgRg no HC n. 792.411/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/4/2023, DJe de 3/5/2023).

A manutenção do regime inicial FECHADO é imperativa.

Tratando-se de réu reincidente (art. 33, § 2º, "b", do CP
a contrario sensu
) condenado a pena superior a 4 anos (7 anos), o regime mais gravoso é o único adequado.

A detração penal (art. 387, § 2º, do CPP) não altera esse panorama, pois a gravidade concreta do delito (art. 42) e a reincidência impõem o regime fechado independentemente de eventual tempo de prisão cautelar descontado.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pois não preenchidos os requisitos do art. 44, I e II, do Código Penal.

Arrimado nas considerações ora tecidas, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo incólume a r. sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)